Tribunal: CARF
Processo: 10580.900240/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.900240/2011-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.938 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ODEBRECHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento da Declaração de Compensação não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena
de tal interpretação estabelecer uma preclusão que importa em inequívoco
enriquecimento sem causa por parte do Estado.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
DE
ESTIMATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
SEUS
APROVEITAMENTOS
NO
SALDO
NEGATIVO.
Admite-se, para fins de se evitar cobranças em duplicidade, que estimativas
que não tiveram suas compensações não homologadas componham
aritmeticamente o cálculo do Saldo Negativo.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, no sentido de: a) por
voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao direito de o contribuinte
utilizar o IRRF na composição do saldo negativo, conforme pleiteado no recurso. Vencidos os
julgadores Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e Bárbara Santos
Guedes, que propugnaram no sentido de dar provimento ao recurso voluntário; b) por maioria de
votos, reconhecer o direito de o contribuinte utilizar na composição do saldo negativo os valores
das estimativas objeto de processo de compensação. Vencido o conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior. Os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
votaram pelas conclusões; c) por unanimidade de votos, reconhecer o direito de o contribuinte
utilizar os pagamentos efetuados por estimativa, na composição do saldo negativo.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900240/2011-47
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900240/2011-47

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância a qual não
reconheceu parcelas de crédito integrantes do Saldo Negativo de IRPJ, AC 2004, nomeadamente
retenções na fonte confirmadas em DIRF apenas parcialmente, recolhimentos de estimativas não
confirmadas e estimativas cujas compensações, analisadas em outro processo, não foram
homologadas.
O Despacho Decisório incialmente assim demonstrou as parcelas integrantes do
Saldo Negativo e seus valores confirmados:

Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs a Manifestação de
Inconformidade de fls. 50 e ss., na qual, em síntese, alegou (i) que possuía comprovantes de
IRRF capazes de comprovar a diferença glosada, (ii) que, apesar de ter confessado estimativas a
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900240/2011-47

menor nas DCTFs, de fato efetuou recolhimentos em DARF em valores superiores, os quais
aproveitou no cômputo do Saldo Negativo e (iii) as estimativas compensadas estão sendo
analisadas em outro processo, o que justificaria o sobrestamento deste ou mesmo o
reconhecimento automático do valor em questão no Saldo Negativo, pois, em não sendo
confirmada a compensação destas estimativas, já haverá a sua cobrança no outro processo.
A decisão de primeira instância deu parcial provimento à Manifestação de
Inconformidade apenas para reconhecer a parcela do crédito de R$ 1.320,00, referente a uma
retenção de IRRF encontrada posteriormente em DIRF.
Contra a glosa mantida em relação às retenções na fonte não encontradas em
DIRF, aos recolhimentos de estimativas efetuados acima do confessado em DCTF, bem como
das estimativas compensadas cujas homologações se encontram ainda pendentes de discussão, a
Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário no qual, em suma, reitera as mesmas
alegações feitas no Recurso Voluntário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Retenções na Fonte reconhecidas parcialmente
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900240/2011-47

O Despacho Decisório reconheceu, com base no confronto com a DIRF, apenas o
valor a título de IRRF de R$ 163.777,12, contra R$ 179.245,26 pleiteadas na PER/DCOMP do
Saldo Negativo.
Contra tal glosa, a ora Recorrente tempestivamente apresentou comprovantes de
retenção na fonte, anexas à sua Manifestação de Inconformidade, para comprovar as retenções
sofridas.
A DRJ, por sua vez, analisou os documentos juntados e deu o seguinte veredito:

Junto com a presente manifestação de inconformidade, a interessada apresenta diversos
documentos, à guisa de prova das alegadas retenções: (a) às fls. 126 e 130, encontram-
se comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras de CNPJ no 33.055.146/0001-93 e
33.061.839/0001-99, respectivamente, que indicam IRRF nos montantes de R$ 4.320,92
e R$ 14.965,92, que correspondem exatamente ao valor já aceito pela DRF de origem;
logo, nada a acrescentar ao direito creditório a este título.

Ou seja, a DRJ não identificou valores adicionais a serem reconhecidos com base
nos documentos juntados. Contudo, reconheceu, de ofício, o valor R$ 1.320,00, posteriormente
reconhecido em DIRF.
Para contrapor a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente fez seu recurso ser
acompanhado cópias de livros e extratos bancários tencionando demonstrar, de forma mais
minuciosa, que sofrera de fato retenções na fonte no montante informado em sua composição no
Saldo Negativo, a despeito de o declarado pelas Fontes Pagadoras em DIRF não espelhar na
integralidade este valor.
Examinando os documentos apresentados, contudo, entendo que não são
suficientes para elidir as informações prestadas pelas Fontes Pagadoras, relativas a retenções na
fonte efetuadas. Isto porque não são documentos que se articulam com as alegações feitas de
modo a dar clara demonstração, para fins de reconhecimento de direito creditório, de que as
informações prestadas pelas Fontes Pagadoras em DIRF não estariam corretas.
Assim, nego provimento ao pedido de crédito de IRRF cuja retenção não foi
comprovada.

DARFs recolhidos de estimativa em valores superiores à DCTF

Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900240/2011-47

Alega a Recorrente que efetuou recolhimentos de estimativa acima dos valores
confessados em DCTF, os quais entende passíveis de serem aproveitados na composição do
Saldo Negativo:

De fato, os DARFs juntados às fls. 233 e ss. confirmam que a Recorrente efetuou
recolhimentos a título de estimativas em valores superiores aos reconhecidos no Despacho
Decisório às fls. 38.
A DRJ, por sua vez, manteve os valores glosados no Despacho Decisório ao
fundamento de que deveriam ser confirmados apenas aqueles confessados em DCTF:

Examinando-se as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
apresentadas pela interessada, verifica-se que ela confessou débitos sob o código 2362
(“IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL”), nos seguintes valores:
(...)
À mera inspeção, constata-se que a interessada declarou que suas estimativas de
fevereiro, março e abril de 2004 totalizaram R$ 263.642,95, exatamente o mesmo valor
reconhecido pela DRF de origem; logo, não há reparos a fazer ao Despacho Decisório,
sob este ângulo.

Neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser permitido o
aproveitamento, no Saldo Negativo, dos recolhimentos a maior de estimativas em relação à
DCTF, acaso não tenham sido de outra forma aproveitados.

Estimativa Compensada cuja homologação se encontra pendente de discussão
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900240/2011-47

Conforme consta do Despacho Decisório às fls. 38, a estimativa referente ao mês
de
jan/2004,
no
valor
de
R$
51.623,19,
foi
compensada
no
Per/Dcomp
no
05531.04628.281107.1.7.02- 4243, analisado no processo administrativo no 10580.904576/2008-
83.
Tendo em vista a não confirmação da compensação da referida estimativa, em
Despacho Decisório naquele outro processo, a DRF de origem, neste processo, glosou este
mesmo valor.
Alega a Recorrente prejudicialidade entre os processos, requerendo, assim, o
sobrestamento deste até o trânsito em julgado daquele. Alternativamente, requer que o valor em
questão seja considerado no cômputo do Saldo Negativo neste processo, uma vez que, se não
confirmada a compensação no outro, já será nele cobrado.
O pedido de sobrestamento deve ser afastado, por falta de exceção legal à
oficialidade no presente caso. Contudo, no mérito, entendo que assiste razão à Recorrente.
Isto porque, no momento em que o Despacho Decisório no outro processo foi
proferido não homologando aquela compensação, foi expedida, junto com o resultado daquela
análise, intimação à Recorrente cobrando-lhe o valor da estimativa.
Mesmo que a Recorrente pudesse ainda recorrer e, com isto, suspender a
exigibilidade, fato é que a cobrança da estimativa já havia sido de fato consumada naquele exato
instante, quando então recebeu em seu domicílio uma notificação formal exigindo o valor.
Assim, tendo o fisco feito a opção de cobrar o valor em questão naquele outro
processo, não pode vir a cobrá-lo novamente neste, o que ocorrerá acaso não se considere, em
termos aritméticos, a sua composição no Saldo Negativo para fins de análise das presentes
compensações.
Dito de outra forma, uma estimativa que não foi paga, mas que já teve a sua
cobrança de qualquer forma iniciada em outro processo, deve, sim, compor o Saldo Negativo
para fins de se homologarem as compensações (DCOMP) seguintes, do contrário haverá na
prática exigência formal de um valor em duplicidade, o que, a meu ver, é juridicamente
inadmissível.
Apenas no caso de Pedido de Restituição (PER) de Saldo Negativo – o que não é
o caso deste processo, mas cita-se aqui por ilustração –, é que a estimativa não confirmada em
Despacho Decisório, pendente de discussão, pode ser automaticamente glosada do cômputo do
Saldo Negativo, pois não haverá, a princípio, cobrança duplicada, e não faz sentido, por outro
lado também, restituir um valor que ainda sequer foi efetivamente pago.

CONCLUSÃO

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.938 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900240/2011-47

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido
de (i) reconhecer o direito de o contribuinte utilizar na composição do saldo negativo os valores
das estimativas objeto de processo de compensação e (ii) de utilizar os pagamentos efetuados por
estimativa na composição do próprio saldo negativo.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital